Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de usucapião extraordinária. Objeto. Imóvel rural. Parcelamento irregular. Fração destacada do parcelamento. Pretensão advinda de particulares. Declaração de propriedade sobre quinhão destacado da área maior. Usucapião extraordinária. Pressupostos: posse com animus domini, contínua e sem oposição pelo prazo fixado. Prescrição aquisitiva. Requisitos. Legislação civil (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 2.028). Gênese constitucional. Fórmula anômala de regularização de parcelamento irregular. Insubsistência. Forma de materialização da função social da propriedade. Contagem do prazo de prescrição aquisitiva. Posse. Tempo. Prescrição aquisitiva. Não consumação. Posse configurada por tempo inferior a 20 (vinte) anos. Requisitos da prescrição aquisitiva. Não comprovação. Óbice ao fluxo temporal. Ação de reintegração de posse aviada pelos autores. Resultado. Improcedência. Natureza dúplice da ação. Conjuntura hábil a infirmar a continuidade e pacificidade da posse. Preliminar. ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Inépcia da peça recursal. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão, Contradição e erro material. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Embargos protelatórios. Multa. Aplicação (cpc, art. 1.026, §2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelos embargantes em face da sentença que, resolvendo a ação de usucapião que manejaram, desacolhera o pedido de aquisição originária via declaração de usucapião extraordinária de área inserida em imóvel rural.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissão, contradição e erro material – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviaram e, conseguintemente, na manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido volvido à declaração de que restara aperfeiçoada a prescrição aquisitiva necessária ao reconhecimento da usucapião.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido o acórdão embargado em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdos manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Pedido de condenação dos embargantes ao pagamento de multa, com lastro no art. 1.026, §2°, do CPC, rejeitado. Unânime.